Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700865-94.2020.8.07.0006 RECORRENTE: GUSTAVO VITOR DOS SANTOS MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente na prova oral, aliada ao fato de que o celular do réu foi encontrado dentro do veículo em que ocorreu o assalto. 2. A diminuição realizada pelo magistrado sentenciante na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase da dosimetria frente a cada circunstância judicial desfavorável. No caso em questão, a diminuição pela atenuante da menoridade relativa foi até maior que o aumento operado pelas circunstâncias, o qual mantenho por ser mais benéfico ao réu. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, aduzindo que o conhecimento da ilicitude da conduta não constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em virtude de valoração negativa da culpabilidade. Insurge-se, igualmente, contra a dosimetria da pena no que se refere à quantia reduzida em virtude da atenuante referente à menoridade relativa, ao argumento de estar abaixo do parâmetro jurisprudencial estabelecido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 59 do Código Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora acerca da existência de provas suficientes para a condenação, bem como acerca da proporcionalidade da dosimetria da pena, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 59 do CP, no que se refere à alegada ausência de fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, relativa à valoração negativa da culpabilidade, cumpre ressaltar que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017